Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não se desincumbindo o autor do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, falha na prestação de serviços pela instituição de saúde ré (esquecimento de dreno na cavidade abdominal durante a intervenção cirúrgica), impõe-se a improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.